Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714329-81.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA APELADOS: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA, contra sentença[1] prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o pedido inicial formulado na ação de obrigação de não fazer ajuizada contra a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL e o DISTRITO FEDERAL, para que fosse obstado o ato administrativo demolitório promovido pelos réus. Por oportuno, transcreve-se o pedido formulado na petição inicial[2]: Isto posto, requer a Vossa Excelência que "in limine litis" determine ao réu que se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito da autora, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, seja pela ausência da adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, ou de qualquer outra forma que possa configurar a violação do direito desta, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal, até final decisão de mérito da presente ação. Nas razões recursais[3], a autora/apelante alega que a “suspensão da ordem demolitória da casa da apelante, até vir haver o julgamento do mérito do presente recurso de apelação, a justo título, é garantia constitucional”. Sustenta que “o que se pretende através da presente liminar não for deferido imediatamente, não mais se conseguirá na fase própria, no julgamento do mérito do recurso de apelação”. Requer: a) LIMINARMENTE que seja determinada a suspensão da ordem demolitória da casa da apelante, consubstanciada por parte dos auditores fiscais do DFLEGAL, até julgamento do mérito do recurso de Apelação. b) Que seja conhecido e provido o presente recurso, decretando a modificação da r. sentença de improcedência da inicial, com a procedência dos pedidos trazidos na inicial, diante das justas razões invocadas. c) A concessão de efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso, pelas justas razões invocadas. Preparo realizado[4]. Após a interposição do presente recurso, a apelante informou que “a casa habitada da autora foi demolida no último dia 31/05/2023”[5]. Instada a se manifestar sobre a possível perda do objeto do presente recurso[6], a apelante esclareceu que “diante da perda superveniente do objeto do recurso, não mais terá interesse no julgamento do presente recurso, a não ser que Vossa Excelência entenda ter havido manifesta irregularidade do apelado, quando veio descumprir afrontosamente a liminar que fora concedida anteriormente por esta Turma Cível, com as reprimendas que a situação traz diante da desobediência da r. decisão judicial da lavra de Vossa Excelência e aplicação das sanções respectivas”[7]. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[8] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[9] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a decisão judicial buscada já não possui utilidade devido à demolição realizada do imóvel da apelante, portanto, é necessário reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Além do mais, diferentemente do alegado pela apelante, não foi deferida liminar recursal para obstar a referida demolição. Assim sendo, resta prejudicado o presente recurso, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DEMOLIÇÃO CONSUMADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável aos apelantes. 2. O provimento jurisdicional pretendido não é mais útil diante da demolição consumada, motivo pelo qual deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1110888, 20160110138240APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018. Pág.: 295/299). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 49286263. [2] ID 49284878. [3] ID 49286266. [4] ID 49286267 e 49286268. [5] ID 49286275. [6] ID 50175067. [7] ID 50318527. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;